Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-59.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA DELAÇÃO PREMIADA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 53 dias-multa, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência. A Defesa pleiteia a redução da pena em dois terços, por analogia ao instituto da delação premiada, sob o argumento de que o réu confessou espontaneamente o delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medida protetiva; e (ii) definir se é cabível a aplicação analógica da delação premiada para reduzir a pena no patamar de 2/3, em razão da confissão espontânea do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito se comprova por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Comunicado de Ocorrência Policial, da decisão concessiva de medidas protetivas de urgência, do Relatório Final e das demais provas colhidas em juízo.
4. A autoria está devidamente demonstrada pela confissão do réu em ambas as fases (inquisitorial e judicial), corroborada pelas declarações da vítima e do policial militar condutor da prisão em flagrante, confirmando que o réu, ciente da intimação judicial, compareceu à residência da ofendida, violando as medidas protetivas.
5. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e coerente com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, como ocorre no caso.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, com compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o que está em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 585).
7. É indevida a aplicação analógica da delação premiada à confissão espontânea, pois são institutos distintos, com finalidades e pressupostos próprios. A confissão é atenuante genérica prevista no Código Penal; já a colaboração premiada é causa especial de diminuição de pena, disciplinada por legislações específicas e voltada à descoberta de crimes ou coautores.
8. A Súmula no 231 do STJ e o Tema 158 do STF (RE no 597.270-RG/RS) vedam a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, LIV e LV; CP, artigos 33, § 2o, “b”, § 3o, 44, 59, 61, I, 65, III, “d”, e 77; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), artigo 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; STJ, Tema 585; STF, RE no 597.270-RG/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009.